Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705230-07.2023.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAPHAEL D ANDREA AYRES AGRAVADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, CT PONTOCOM LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por RAPHAEL D’ANDRÉA AYRES contra a r. decisão exarada no ID 49332880, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em virtude de não haver sido promovido o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo fixado no despacho prolatado no ID 48790114. Nas razões ofertadas no ID 50319327, o agravante afirma que o preparo do recurso de apelação foi recolhido conforme a GRU n. 29417250101718155, em 24/05/2023. Destaca que, por desconhecimento de seus advogados a respeito dos critérios de comprovação do preparo adotados no âmbito deste egrégio Tribunal, utilizaram o mesmo procedimento adotado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fazendo apenas referência ao número da respectiva GRU. O agravante pondera que, após a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição, deixou de receber notificações automáticas do andamento processuais e assevera que, no caso em exame, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o preparo do recurso foi efetivamente recolhido, sem que houvesse prejuízo às partes litigantes. Ao final, o agravante requer a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento à apelação cível. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum e afastada a deserção do recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados CLÁUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA e CT PONTOCOM LTDA. - EPP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 09:57:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora